Tribunal: TJDFT
Processo: 0738061-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738061-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA PAULA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LINDALVA PAULA LIMA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n° 0707082-49.2022.8.07.0018, que acolheu em parte a impugnação apresentada e homologou os cálculos apontados pelo executado. A demandante se investe contra a decisão recorrida, no que concerne aos critérios de atualização monetária, em especial quanto à aplicação da Taxa Referencial – TR. Afirma a recorrente que “o Supremo Tribunal Federal (STF) no bojo julgamento do RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1° F, da Lei no 9.494/1997 e fixou a tese que para fins de atualização monetária, o IPCA-E deve ser utilizado para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva”. Na oportunidade, discorre sobre os atos praticados no bojo do processo que originou o título em execução, destacando que os critérios de atualização não constaram da decisão judicial, aludindo, ainda, a entendendo recente do Superior Tribunal de Justiça no que concerne a correção monetária e coisa julgada. Colaciona, ainda, julgados desta Corte em defesa de seu direito. Por fim, insurge-se contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por considerar que, embora mantido o critério de atualização da decisão recorrida, é descabia a verba sucumbencial, eis que “o pedido de cumprimento de sentença foi julgado procedente, mesmo que em parte”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, na forma das razões recursais. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de recolhimento (Id. 41159285). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, contudo, exige a presença de elementos que evidenciem desde logo a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção do Juízo ad quem, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes, ao menos para suspender o curso do feito de origem até que a Corte delibere sobre a controvérsia. De início, verifico que a continuidade do processo, mormente com a expedição do precatório ou RPV, tende a acarretar danos tanto à agravante, haja vista a inadequação do valor possivelmente devido, como ao próprio processo, pela possibilidade de anulação dos atos processuais, o que só tende a retardar a solução final do litígio. De outro lado, parece-me provável o acolhimento da tese recursal, tendo em vista que “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão” (AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020). Na hipótese dos autos, ao menos juízo de cognição sumária, não vislumbrei que a matéria já tenha sido enfrentada no bojo do processo de conhecimento, o que viabiliza sua discussão e, inclusive, a adoção do critério atualmente fixado para esta finalidade, qual seja aquele exarado pelo Excelso Supremo Tribunal de Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, em que se discutiu justamente a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento e, portanto, antes da respectiva inscrição do crédito em precatório. Deste modo, ao menos até que a Corte delibere acerca da controvérsia, parece-me ser o caso de suspender a marcha processual, uma vez presentes os requisitos que lhe são próprios. Com estes fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, apenas para sobrestar o andamento do processo até julgamento de mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora